Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-83.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança de indenização do seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança de indenização do seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257 do STJ.

Apelação da ré não provida.